Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-56.2024.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-56.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEDILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 895.785.701-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOEDILSON DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

O conjunto fático-probatório demonstra que a parte apelante tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelos documentos assinados e pela utilização do cartão.

Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois ausente a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I. 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

JOEDILSON DA SILVA PEREIRA

contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Rosário Oeste
/MT
, que, nos autos
de
Ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência

movido em face de
BANCO PAN S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a
o

não reconhecimento da contratação de contrato de cartão de crédito
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
1.
Cuida-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
JOEDILSON DA SILVA PEREIRA
, em face de
BANCO PAN S.A
, todos devidamente qualificados nos autos, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela suspensão dos descontos indevidos referentes aos serviços de cartão de crédito.

Decisão recebeu a petição inicial, deferiu a assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência (id 138181726).

Tentativa de conciliação restou inexitosa (id 152824572).

A parte requerida apresentou contestação e juntou documentos (id 154954984).

Impugnação à contestação (id 157920013).

Decisão determinou a intimação das partes para especificação de provas (id 158606229).

O autor, bem como o requerido pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relato.

Fundamento e decido.

2.
PRELIMINARES

2.1. FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte requerida aduz a falta de interesse de agir da parte autora, visto que esta não buscou a solução administrativa antes e ingressar com a demanda.

Ocorre que, como se depreende dos autos, a requerida já ofereceu resistência à pretensão da autora, acostando ao feito contestação de mérito e documentos pertinentes à lide.

Assim, forte no explanado e à luz do princípio da primazia da resolução de mérito, art. 4°, do CPC, vislumbra-se a presença do interesse de agir.

Portanto,
AFASTO
a preliminar.

3. DO MÉRITO

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de
existência e de validade da relação constituída, bem como abstratamente as correlatas condições da ação.

Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, bem como do art. 371 do NCPC.

Trata-se de ação que visa a declaração de inexistência de relação contratual quanto ao cartão de crédito, revisão do contrato com limitação dos juros contratados, declarando quitado o contrato, e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a parte requerida, em sua resposta, refutou a pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a parte autora firmou o contratodecartãodecrédito,deboa-fé, nega a existênciadedano moral indenizável. Juntou documento.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
razão não assiste à parte autora
.

Oportunamente, esclarece-se que os referidos documentos juntados pela casa bancária requerida, demonstram de maneira clara que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito consignado e a autorização para reversa de margem consignável, com desconto mensal em folha de pagamento.

De mais a mais, não há de se falar que a parte autora ostenta a qualidade de
hipervulnerabilidade
, mormente porque conforme o contrato assinado
pela a
autora, é explicito em sua cártula, se tratar de “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão De
Credito
Consignado Pan”.

Ademais, demonstrados a utilização de saques realizados por diversas vezes (id 154954990 e ss.), afastando o desconhecimento da contratação do serviço, não se confundindo com empréstimo pessoal, a qual é única e necessária nova contratação com a celebração de novo contrato.

Nesse cenário, a utilização inequívoca dos saques, afasta o alegado vício de consentimento e, por consectário lógico, qualquer pretensão do requerente no sentido de que inexistiu a contratação do referido cartão ou então de que houve um desvirtuamento da modalidade contratual que estava anuindo.

Logo, forçoso reconhecer a higidez do negócio jurídico entabulado entre as partes e, via de consequência, afastar, por completo, qualquer pretensão declaratória ou pedido de natureza indenizatória tendo em vista a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil no caso concreto.

Nesse sentir é a jurisprudência:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor. Cartão de crédito com previsão de pagamento por meio de consignação em folha. Pedidos de declaração de nulidade do contrato, de repetição do indébito e de reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 1. A possibilidade de consignação em folha de pagamento de fatura de cartão de crédito é expressamente admitida pela Lei 10.820/03. Previsão legal que não é suficiente, por si só, para demonstrar que avenças desse tipo atendem ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Reiteradas demandas que demonstram que, por meio do cartão de crédito com autorização para desconto em folha, instituições financeiras têm concedido crédito a consumidores com alguma dificuldade financeira, por meio de ¿saques¿ autorizados e compras em estabelecimentos, para obter em troca uma ¿eternização da dívida¿,
por meio da consignação do valor mínimo da fatura do plástico e da manutenção do saldo devedor remanescente no denominado ¿crédito rotativo¿. 3. Precedentes desta Câmara e do Tribunal que vinham reconhecendo a falha na prestação do serviço nos casos em que o consumidor demonstrava o desconhecimento dos termos da avença e a ofensa ao dever de informação.
4. Jurisprudência mais recente que têm ponderado, contudo, que a utilização

do plástico pelo consumidor para efetuar novas compras e/ou realizar novos ¿saques¿ demonstra que ele tinha ou passou a ter ciência dos termos da contratação do cartão de crédito e se utilizou do crédito concedido de maneira informada e consentida. 5. Autor que não nega a assinatura do ajuste nem contesta os lançamentos de compras e saques nas faturas do cartão. Evidência, na linha do entendimento da Câmara, de que ele tinha ciência dos termos de utilização do cartão de crédito consignado.
6. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00056844220218190202 202200138769, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 15/09/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022)”.
Grifei.

Assim, deve ser reconhecida a existência e validade dos negócios jurídicos estabelecidos nos contratos objeto da lide.

- Do dano moral.

Afirma a parte autora que os descontos realizados indevidamente de sua folha de pagamento teriam lhe causado grande abalo emocional, o que justificaria a fixação da reparação por danos morais, dependendo dos seus proventos à subsistência.

Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Cediço que a configuração da responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, quais sejam:
conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade.

No caso em testilha, ante a apresentação dos instrumentos dos contratos, bem como documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes aos empréstimos objeto da lide,
não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora.

Tendo os negócios jurídicos sido firmados de modo regular e válido, inexiste responsabilização do requerido ou indenização por danos morais.

É o firme entendimento jurisprudencial:

“CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO
BENEFICIO
DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina
Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)
”
Destaquei

Ante tais constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada
pela parte autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos direitos da personalidade.

Nesse viés, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais.

4.
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de demonstração de ilicitude na contratação do empréstimo e cartão de crédito consignado.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
257147174
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inversão do ônus da prova
;

Ausência de clareza de informações do contrato;

Repetição do indébito;

Danos morais;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
cassar a sentença para que seja reconhecido o
error
in procedendo

para que seja julgado procedente os pedidos iniciais para cancelar em definitivo os descontos abusivos, revisado o contrato firmado com a Ré para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, além de repetição do indébito e danos morais.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34344090)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
257146726
)
.

Contrarrazões
(id.

257147178
), alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, decadência e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOEDILSON DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

P
rescrição

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de
decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. (N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATOS SUCESSIVOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

(TJ-MT 10219521420208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição, considerando que o
último desconto foi realizado em agosto de 2020 e a ação foi distribuída em janeiro de 2024.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

D
ecadência

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicial de mérito, a saber, da decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da decadência,
conforme as datas já apontadas no tópico anterior.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

O
fensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOEDILSON DA SILVA PEREIRA
contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos de Ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência

movido em face de
BANCO PAN S.A.,
cuja causa de pedir se refere ao não reconhecimento da contratação de contrato de cartão de crédito, julgou improcedente o pedido
argumentando
que a contratação é válida.

A Apelante, em suma, defende
que houve o lançamento de contratação de cartão de crédito consignado indevidamente, posto que tinha interesse na avença de tão somente empréstimo consignado.

Lado outro,
a Apelada aponta sobre a validade da contratação
, argumentando sobre a assinatura do Recorrente e apresentação do documento pessoal, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência da ação.

Passo à análise das teses meritórias.

Inversão do ônus da prova;

O apelante pleiteia que seja invertido o ônus da prova, de modo que seja o Apelado obrigado a apresentar o contrato original, bem como documentos que tenham relação com a contratação do cartão de crédito consignado não reconhecida pelo autor.

Pois bem.
Embora haja a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e documental do consumidor (art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não exime o
Apelante
de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a Súmula nº 130 do STJ dispor que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", é sabido que para configurar a obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. No presente caso, não restou evidenciada a responsabilização do estabelecimento comercial e não se vislumbra o nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos réus, que lhes pudesse ensejar o dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo autor, e, tão pouco, o alegado dano moral. Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC. (N.U 1022857-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024) (grifo nosso)

Desse modo, entendo que deve ser
deve ser mantido o entendimento do juízo sentenciante
, pois, o
A
pela
do
trouxe aos autos provas aptas a
afastar a veracidade dos
fatos alegados
pelo Recorrente
, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a apresentação de contrato assinado com informações específicas do contrato de crédito consignado avençado pelo Recorrente (id.
257147163
), juntamente com o reconhecimento da contratação ainda que em modalidade diversa e o pedido de julgamento antecipado da lide, atrai o reconhecimento da validade da contratação na forma realizada pelo juízo
a quo.

Ausência de clareza de informações do contrato;

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor
Apelante
, inicialmente sustenta que “
ficou espantado ao

perceber os descontos realizados pela requerida a título de CARTÃO DE CRÉDITO,
visto que JAMAIS

CONTRATOU TAL SERVIÇO
(...)
entrou em contato com a requerida para solicitar cópia do

suposto contrato de cartão de crédito consignado, com o intuito de produzir provas para eventual ação

judicial, haja vista a CERTEZA da NÃO contratação do serviço.

Ao manusear e obter informações do suposto contrato, que para a autora, era

SOMENTE de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, este a causou estranheza ao notar que o contrato

estava sem as devidas informações da operação, bem como não se tratava apenas de contratação de

empréstimo consignado, mas também de suposta adesão à cartão de crédito
” (ID. 257146716 – pág.
6
), asseverando que a intenção do consumidor era adquirir empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Em defesa, a instituição financeira assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem, entendo que o pleito
da

A
pelante
não
merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato carreado aos autos
(
ID.
257147163
)
. 3, é claro desde a denominação da modalidade contratual, tendo em vista a solicitação de saque,
in
verbis
, “
Autorizo o BANCO PAN S.A., em caráter irrevogável e irretratável, a transferir o valor abaixo indicado, referente ao limite de saque que possuo no Cartão de Crédito supracitado, para a Conta Corrente de minha titularidade, acima indicada
”.

Diante dessas considerações, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em
fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos não demonstram ambiguidade, demonstrando suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Repetição do indébito
e
4.
Danos morais;

Com relação a tais pleitos recursais, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco Apelado, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade nos descontos realizados ou ainda ocorrência de indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão e
ii
) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante
desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato. 3. Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo. 4. Recurso desprovido para manter a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial. (N.U 1034478-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)

Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 1
6
% (d
ezesseis
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025